Tribunal: TJES
Processo: 5004118-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Registrado na ANVISA; Oncológico; Não padronizado
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004118-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MICIERENE FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004118-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MICIRENE FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO – VISTA

E. Pares, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MICIRENE FERREIRA DA SILVA
em face da r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava obrigá-lo a disponibilizar o medicamento “Lenalidomida 10mg” para uso contínuo, bem como determinou a intimação da autora para inclusão da União no polo passivo.

O E. Relator –
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
–, após deferir antecipadamente a tutela recursal quanto ao fornecimento do medicamento (id. 2608878), deu parcial provimento ao recurso para confirmar a decisão antecipatória e determinar ao juízo originário a remessa dos autos à Justiça Federal.

Mas, após apreciar detidamente a ação de origem, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, em seu bem lançado voto.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004118-66.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICIERENE FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer na qual restou indeferido o pedido de tutela de urgência a fim de obrigar o Estado a disponibilizar o medicamento “Lenalidomida 10Mg” para uso contínuo e determinou a intimação da autora para inclusão da União no polo passivo.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente: a) que o direito de acesso à saúde, corolário do próprio direito à vida, aliado aos princípios da cidadania e da dignidade da pessoal humana, têm previsão constitucional; b) que estão presentes os requisitos necessários à concessão antecipada da tutela pretendida; c) ser solidária a responsabilidade dos entes federados nas questões relativas ao direito de saúde; d) que o paciente já foi submetido ao uso de outros medicamentos disponíveis no SUS, sem sucesso, sendo o medicamento em questão indicado pela profissional especialista que a acompanha; e) que o perigo de dano é patente no caso, diante da gravidade do quadro da paciente, com doença agressiva e em estágio avançado, sendo necessário o medicamento oncológico para o adequado tratamento.

No ID 2608878, em análise perfunctória do caso, deferi antecipadamente a tutela recursal quanto ao fornecimento do medicamento.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo merecer reforma a decisão do juízo primevo. Explico.

Na origem, o MM. Juiz indeferiu o pedido, basicamente, pela falta “de elementos para afirmar que foram tentados os fármacos disponibilizados pelo SUS para o combate à patologia que a aflige” e sob fundamento de que “o laudo médico não clareia a respeito de uma eventual imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia, para a melhoria ou cura, dos remédios já incorporados à política pública de saúde.”

Embora não conste expressamente nos laudos médicos apresentados que o medicamento indicado seria a única opção ao tratamento, vê-se que restou devidamente registrado o histórico do paciente no laudo médico (ID 2603709 – Pág. 28) narrando tentativa de outros tratamentos como quimioterapia e transplante autólogo de medula óssea.

De fato, em tese, não há evidência se outros medicamentos teriam sido “testados” no paciente, entretanto, se o profissional especialista não os recomendou, não cabe ao judiciário o fazer, indiretamente.

Assim, entendo que restou suficientemente demonstrada a tentativa de tratamento, não sendo razoável exigir que o médico assistente proceda o esgotamento da lista de fármacos disponíveis, em todas as dosagens apresentadas, se durante o tratamento o paciente respondeu bem ao uso de outra alternativa.

Presente, portanto, a probabilidade do direito diante da condição do paciente, com quadro de mieloma múltiplo (Cid10 C-900), em terapia de manutenção com a medicação prescrita.

Da mesma forma, o periculum in mora está presente pela própria natureza da medida, principalmente diante do fato de que a ausência do fármaco é capaz de prejudicar a continuidade do tratamento.

Noutro giro, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois na hipótese de sentença desfavorável à parte beneficiada pela concessão da tutela de urgência, poderá haver cobrança de eventual dano suportado.

Ademais, “o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.” (TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Diário: 31/08/2018)

No tocante ao trecho da decisão que determina à parte autora o pedido de citação da União, não me distancio da conclusão do juízo originário.

O c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, julgado em 23/05/2019)

Diante das divergências jurisprudenciais apresentadas para a aplicação da referida tese jurídica, diversas foram as reclamações apresentadas ao c. STF, cujo atual entendimento, a fim de consolidar a adequada incidência do tema nº 793, é de que a União deverá ser incluída no polo passiva das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pretendidos: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento,

aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente.

No presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa, não se encontra na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e sendo de caráter oncológico, com fundamento na tese jurídica firmada pelo c. STF no tem 793, a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, seja de maneira isolada, ou como na hipótese, em litisconsorte com o Estado do Espírito Santo.

A fim de evitar a irreversibilidade da medida, que no caso se apresenta em favor do paciente em razão das consequências que a falta do tratamento poderiam acarretar ao seu estado de saúde, com fundamento no poder geral de cautela, o fornecimento do fármaco deve ser mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.

Por derradeiro, apenas por argumentar e consolidar a manutenção da liminar deferida, há de se dar seu imediato cumprimento, sob pena de configuração de crime de desobediência.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de confirmar a decisão antecipatória que determinou o fornecimento do medicamento, determinando ao juízo originário a remessa dos autos à Justiça Federal.

PREJUDICADOS
os recursos de Agravo Interno interpostos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO REFORMADA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
O c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, julgado em 23/05/2019)
2.
Embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa, não se encontra na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e sendo de caráter oncológico, com fundamento na tese jurídica firmada pelo c. STF no tem 793, a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, sendo premente a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.
3.
Com fundamento no poder geral de cautela, o fornecimento do fármaco deve ser mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.
4.
Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. Prejudicados os Agravos Internos.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADOS os Agravos Internos, nos termos do voto do e. relator.